Tribunal: TJDFT
Processo: 0707970-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. AUXÍLIO-NATALIDADE. GUARDA JUDICIAL DEFINITIVA DE MENOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. O autor postula a condenação do réu à obrigação de pagar quantia certa relativa ao valor de auxílio-natalidade, em virtude da obtenção da guarda judicial definitiva de seu neto. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Militar. Auxílio-natalidade. Guarda judicial definitiva de menor. O auxilio natalidade, devido ao servidor em razão de nascimento de filho (art. 3o., inciso XV, Lei 10484/2002), foi instituído com o objetivo de fazer face às despesas de parto. De outra parte, a guarda consiste em atribuir a alguém a responsabilidade e o exercício dos poderes concernentes ao poder familiar (art. 1583 do Código Civil). Não há previsão legal para extensão do benefício de auxílio natalidade à concessão de guarda, figura jurídica que não se equipara à filiação natural ou mesmo à adoção (art. 227, § 6o.).
3 – Vantagem funcional. Impossibilidade de extensão. Em razão do princípio da legalidade (art. 37 da Constituição) e em observância à Súmula 37 do STF (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia), não pode o Poder Judiciário estender benefícios instituídos aos servidores a situação não previstas em lei, sob o fundamento da necessidade de implementação de benefício de natureza social/assistencialista, pois este papel é dos Poder Legislativo. Ainda que as situações fossem análogas, o que não restou demonstrado, a guarda não se equipara à filiação. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Sem honorários em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
E